Tribunal: TJDFT
Processo: 0733452-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RESTABELECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. LIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA. Rejeita-se a preliminar de nulidade da decisão, por ausência de fundamentação, se o magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. O exame sobre as razões que motivaram o corte de energia elétrica fornecida à consumidora demanda instrução probatória, com observância aos princípios do contraditório e ampla defesa, a ser produzida no momento oportuno perante o Juízo a quo.